Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS ENQUANTO INTEGRANTE DO REGIME SIMPLIFICADO. MOEDA CORRENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 118, INCISO II, ALÍNEA C, DO DECRETO 33.269/2011. POSSIBILIDADE.
1. No caso, a prescrição não se aplica porquanto a situação trata de pedido de restituição de valores por meio de compensação financeira ou em moeda corrente, ao invés da modalidade estorno contábil. Destaque-se que o direito à restituição já foi assegurado por uma decisão administrativa, razão pela qual a natureza específica do pedido, aliada à prévia confirmação do direito por instância administrativa, exclui a possibilidade de reconhecimento da prescrição neste contexto
2. Considerando o teor dos arts. 117 e 118 do Decreto 33.269/2011, permite-se a restituição por meio de moeda corrente dos valores recolhidos a título de ICMS enquanto o contribuinte se enquadrava no “Simples Nacional”, mesmo que decisão superveniente com efeitos retroativos o tenha excluído de ofício do regime simplificado.
3. Efetivamente recolhido o tributo enquanto integrante do “Simples Nacional”, o não abatimento/restituição desse valor, após ser excluído o contribuinte do regime simplificado, caracterizaria cobrança em duplicidade injustificável.
4. Apelação conhecida e desprovida.